Tribunal: STF
Processo: HC 266598
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus Nº 1.035.056/SP (e-doc. 2, p. 64).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 218-B, § 2º, I, e 146 do Código Penal. No curso das investigações, foi decretada prisão temporária, cumprida entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Oferecida a denúncia, o Juízo de primeiro grau, em 16/1/2025, deixou de converter a custódia temporária em preventiva, concedendo liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.  



    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual a 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP deu provimento, em 09/09/2025, para decretar a prisão preventiva. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é manifestamente ilegal, por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que o decreto prisional está fundado apenas na gravidade abstrata dos delitos e em conjecturas genéricas acerca de possível reiteração criminosa. Ressalta que, durante todo o período em que permaneceu em liberdade, o paciente cumpriu integralmente as medidas cautelares, compareceu aos atos processuais, constituiu defesa, obteve trabalho lícito, comunicou mudança de endereço ao juízo e não houve notícia de novas vítimas, ameaças, fuga ou reiteração delitiva, circunstâncias que demonstrariam a suficiência das cautelares alternativas. Sustenta, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da demora excessiva no julgamento do habeas corpus no STJ, o que autorizaria a superação da Súmula 691/STF. 



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do decreto prisional, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo do habeas corpus, e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda, com urgência, ao julgamento colegiado do HC nº 1.035.056/SP. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar, solicitando informações ao Tribunal de origem.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Quanto à pretensão de que seja determinado ao STJ a análise do HC, observo que, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 17/12/2025, o Habeas Corpus nº 1.035.056/SP não foi conhecido, mediante decisão proferida em 16/12/2025. Tem-se, portanto, o prejuízo do pedido subsidiário. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator